Tribunal: TCU
Processo: 030.085/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10780/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o (s) item (ens) 9, e 9.1 do Acórdão 9753/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 15/9/2020, Ata no 32/2020, como a seguir: - onde se lê "Bernardino Marques do Nascimento" - leia-se "Bernardino dos Santos Nascimento" 1. Processo TC- Processo 030.085/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Moradores Unidos da Tropicalia (01.587.330/0001-98); Bernardino dos Santos Nascimento (XXX.321.882-XX); Jose Goncalves Maciel (XXX.563.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.